Tribunal: TJMT
Processo: 0003858-54.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003858-54.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (EMBARGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), CEREALISTA OURO BRANCO LTDA - ME - CNPJ: 03.991.940/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – COBRANÇA DA TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – POR CONSEQUÊNCIA RECONHECIMENTO

PELO TJ/MT NA ADI N. 1003057-65.2019.8.11.0000 MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA – EFEITO
EX TUNC
– JULGAMENTO FUNDADO EM ENTEDIMENTO CONSOLIDADO DO STF - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, é inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, eis que observadas as questões deduzidas nos autos foram apreciadas em conformidade com os limites das razões recursais.

3. Embargos de declaração rejeitados

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso contra decisão lançada nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 0003858-54.2017.8.11.0004, que negou provimento ao recurso, bem como ao Agravo Interno, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio.

Alega a parte embargante que houve omissão, pois o acórdão não se pronunciou sobre o julgamento final proferido pelo TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, tampouco sobre o julgamento dos embargos de declaração da ADI 4411/MG, devendo prevalecer a modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial, com marco temporal
ex nunc
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e reconhecer a higidez da cobrança da TACIN.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Os Embargos não devem ser acolhidos porque não atendem aos requisitos do artigo 1022 do CPC, uma vez que inexiste a alegada omissão. Considera-se vício de omissão quando se observa que determinada matéria ou ponto embora suscitado, não seja objeto de apreciação na decisão e tampouco considerado pela mesma.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior: “Caráter infringente. Suprimento de omissão. (...) Na verdade não haverá propriamente infringência do julgado, mas decisão nova, pois a matéria não foi objeto de consideração pela decisão embargada.” (
in,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 4a ed., p.1046, nota 9, Ed. RT,São Paulo, 1999).

O embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto à necessidade de observância à modulação dos efeitos de efeitos adotada no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 16/STF).

Aduz nos casos de ações ajuizadas após 01/08/2017, a modulação dos efeitos realizada por meio do RE aqui versado é medida que se impõe, sob pena de desatendimento à decisão da Suprema Corte da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da TACIN - ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, constata-se que a decisão embargada, apreciou toda a matéria submetida à discussão, estando devidamente fundamentado quanto à inaplicabilidade da pretendida modulação dos efeitos da decisão, pois fundado no julgamento da ADI 2908 julgada pelo STF. Transcrevo parte da decisão embargada:

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão não se manifestou sobre o julgamento final da ADI proferido pelo Órgão Especial e pela ADI n. 4411/MG, devendo ser aplicado efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio – TACIN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto na ementa da decisão monocrática proferida, considerou-se o julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.811.0000 por este Egrégio Tribunal, concluindo-se pelos efeitos
ex tunc
em observância ao entendimento do STF na ADI n. 2908 como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – POR CONSEQUÊNCIA RECONHECIMENTO PELO TJ/MT NA ADI N. 1003057- 65.2019.8.11.0000 – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO 1. Sobre a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982, instituidora da referida taxa. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN.

Também é esse os fundamentos opostos no voto no voto prolator do v. acórdão por ocasião do julgamento do Agravo Interno, vejamos:

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), que por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade
(uti universi
), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável
(uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia
ex tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.

Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos
ex tunc
, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.” (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:

[...]

[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária n. 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).

[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE11792455 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária n.1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021). [...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).

Em que pese os argumentos da parte embargante, percebe-se que não há omissão, uma vez que as questões restaram expostas e devidamente fundamentadas quanto à ausência de modulação no caso.

Outrossim, no tocante à análise da ADI n. 4411/MG, não houve apontamento do julgado no recurso de apelação, de modo que não se vislumbra omissão a ser sanada na hipótese.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão contrária ao seu interesse, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTODOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE –

OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, publicado no DJE 12/06/2019).

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023